Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700586-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EURIDES MONTEIRO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que determinou ao DF implementar o pagamento de pensão à recorrida, por ser dependente econômica de seu genitor, falecido em 2002. Quanto à preliminar de incompetência, o procedimento dos Juizados Especiais não comporta agravo contra decisões interlocutórias, ressalvadas aquelas relacionadas com a tutela de urgência, conforme princípio de há muito já consolidado. Precedente da Turma: (20140210062009ACJ, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO). A discussão sobre a necessidade de perícia deve ser levantada na origem e eventual decisão pode ser objeto de recurso inominado, se cabível. Quanto aos requisitos da tutela de urgência, há indicação da plausibilidade do direito da autora, uma vez que o feito é instruído com laudos atuais dando conta da existência de doença mental. O Relatório psicossocial ID86332996, na origem – indica limitação de comunicação, transtorno mental grave que prejudica a sua funcionalidade e vive em situação de vulnerabilidade social. Também há prova da filiação em relação ao servidor vinculado à ré (ID86331578 na origem). A autora faz acompanhamento médico especializado desde 1994 (ID 86331854 – processo de origem), evidenciando que a enfermidade que a acomete é anterior ao falecimento do instituidor da pensão, ocorrido em 2002. É verdade que o laudo de ID86331580 constata não haver invalidez. Todavia, ele não é devidamente fundamentado e foi produzido pela própria ré, de modo que não se revela isento o suficiente para afastar os demais indícios. Assim, confirma-se a decisão que concedeu a tutela de urgência. A situação de vulnerabilidade e necessidade de prestações de natureza alimentar são indicações suficientes de que a autora corre risco de dano, de modo que mostra-se escorreita a decisão que concedeu a liminar na origem (ID 86332996 – processo de origem 0713979-36.2021.8.07.0016). Não obstante, como medida de saneamento processual, algumas medidas devem ser tomadas na origem, como a nomeação de curador à autora na forma definida no art. 84 da Lei n. 13.146/2015: “Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.” De igual forma, deve o Ministério Público ser intimado para acompanhar o feito como fiscal da Lei. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Oficie-se ao juiz de origem, porém dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito